Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-26.2023.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001270-26.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL BRAIT SILVA LADEIRA - CNPJ: 55.730.964/0001-87 (RECORRENTE), FRANCISCO PINTO DUARTE NETO - CPF: 712.842.228-53 (ADVOGADO), DAIELE ANDRADE DA CRUZ - CPF: 051.110.861-37 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001270-26.2023.8.11.0011 – Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste - MT.

RECORRENTE: DANIEL BRAIT SILVA LADEIRA.

RECORRIDO:
DAIELE ANDRADE DA CRUZ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – MÉRITO – ART.18 DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – LUCROS CESSANTES – FALTA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente a restituir a parte recorrida no importe de
RR$ 3.783,00 (três mil, setecentos e oitenta e três reais)
, bem como, condenou a recorrente ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, e, ainda condenou em lucros cessantes no importe de
R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais)
, em decorrência, do vício de produto, cujo problema não foi solucionado pela recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Incompetência jurisdicional do Juizado Especial arguida pela recorrente.

1.2.
Da legitimidade ativa “ad causam” da parte recorrida.

2.

Mérito.

2.1.
Ausência de conduta ilícita e do combate aos danos morais.

2.2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

2.3.
Da ausência de comprovação dos danos materiais.

2.4.
Defende a inexistência da prova dos lucros cessantes.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Incompetência jurisdicional do Juizado Especial arguida pela recorrente.

Rejeito tal preliminar arguida pela parte recorrente fundada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, pois existem nos autos documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte reclamante e, que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

1.2.

Da legitimidade ativa
“ad causam”
da parte recorrente
.

Rejeito tal preliminar arguida pela parte recorrente, eis que, se trata de bem móvel, cuja propriedade se transmite pela posse, e, ainda, verifica-se a existência de contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

2.
Mérito.

2.1.
Da

existência de prova do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que deve ser dada guarida a pretensão da parte recorrente, pois, restou demonstrado nos autos que o vício do produto não foi sanado, e,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

O inc. II do §1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

367/2009

Data de Julgamento: 03-06-2009

Relator: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES

E M E N T A:

CONSUMIDOR – DEFEITO DO PRODUTO – CELULAR - ART. 18

CDC – VICIO DO PRODUTO – INEXISTENCIA DA DECADENCIA – RENOVAÇÃO DO PRAZO QUANDO RETORNADO À ASSISTÊNCIA TECNICA – RESPONSABILDADE SOLIDARIA – CABIMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I –

Adquirido o aparelho celular, na loja da recorrente, este apresentando defeito (vicio), impõe o art. 18 do CDC, a responsabilidade dano moral e material ao consumidor
.

II – Recurso conhecido e improvido.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente,
haja vista que o produto por
ela adquirido não foi reparado pela empresa recorrida
, período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem,

sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente,

fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.2.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, todavia, tenho que deve ser dada guarida à pretensão das partes recorrentes. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez reais)
destinados a recompor os prejuízos morais das partes recorridas, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelas partes recorridas, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.3.

Da ausência de comprovação dos danos materiais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser rejeitado à pretensão da parte recorrente, pois que, os danos materiais suportados pela parte recorrida, no tocante aos valores dispendidos com o conserto do aparelho de raio-x, comprovado nos autos, compreendendo o importe de
R$ 3.783,00 (três mil, setecentos e oitenta e três reais),
devendo, portanto ser mantido o valor indenizatório a título de danos materiais.

2.4.

Defende a inexistência da prova dos lucros cessantes.

Acolho tal tese recursal, pois o pleito do recorrido, sob tal rubrica indenizatória, se lastreia em documentos que, apenas, informam a possibilidade de atendimento de clientes no período em que o aparelho de raios-X estava em manutenção, sem, no entanto, apresentar qualquer prova a respeito de efetiva contratação de seus serviços, no período em que impossibilitado de uso do aparelho parado para conserto.

De igual forma, não se tem detalhes a respeito das despesas que deveriam ser abatidas para fins de se apurar o lucro líquido da atividade profissional, motivo pelo qual entendo que deve ser afastada a condenação em lucros cessantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de afastar a condenação a título de lucros cessantes, bem como, reduzir o valor indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023